Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007261-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Indenização por Dano Moral, Reintegração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILSON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 396.249.351-49 (EMBARGANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – APONTADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INVIABILIDADE – VÍCIO NÃO EXISTENTE – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
ALMEJADO O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – ACÓRDÃO MANTIDO – SOLICITADA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS –

DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NOVO GRAU RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não há que se cogitar de eventual omissão a ser saneada por embargos de declaração quando a parte pretende, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada de forma fundamentada.

2.

Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

3.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não se admite a fixação de honorários advocatícios recursais por ocasião de julgamento de agravo interno ou embargos de declaração, porque tais recursos não inauguram um novo grau de jurisdição”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1936595/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gilson Gonçalves dos Santos

em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Inconformado, aponta o embargante a existência de omissão no aresto hostilizado quanto à interrupção do prazo prescricional incidente na hipótese, argumentando que, dada a impetração do mandado de segurança de no 75564/2007 no ano de 2007, então relativo à temática discutida nos autos,
“(...) levou a interrupção do prazo prescricional, afinal, em exatos 02 (dois) meses, após a r. decisão administrativa, o recorrente não dormiu (...) e manteve-se agindo em prol de seu direito. Verifica-se que pelo ato de interposição do MS (...) não deixou prescrever o direito do mesmo de ir à porta do judiciário buscar a reparação de uma injustiça administrativa, haja vista, friso, a interrupção do prazo prescricional (...)”
(
sic
).

Assim, assevera que
“(...)
o fator principal deste embargo de declaração é a omissão quanto à apreciação da interposição de mandado de segurança, logo após a decisão administrativa, sendo o ponto principal da interrupção prescricional, a qual ocorre uma vez apenas, conforme artigo 202, V e VII do Código Civil (...) e que não foi apreciada em sede recursal (...)”
(
sic
).

Assim,
requer sejam os aclaratórios providos para sanar o ponto mencionado, a fim de que seja modificado o acórdão combatido, declarando-se a interrupção da prescrição, com o respectivo prosseguimento do feito. Por fim, prequestiona o art. 202, incisos V e VI, do Código Civil.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, com a condenação do embargante ao pagamento dos honorários recursais.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Certificada a tempestividade (id. 111099460), passo ao julgamento dos presentes embargos, nos termos do art. 1.024 do CPC.

Conforme relatado,
aponta o embargante a existência de
omissão
no acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, solicitando, com isso, que
sejam os aclaratórios providos para sanar o ponto mencionado, declarando-se a interrupção da prescrição, com o respectivo prosseguimento do feito. Ainda, prequestiona o art. 202, incisos V e VI, do Código Civil.

Pois bem. Evidencia-se da leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar
obscuridade
,
contradição
,
omissão
e/ou
inexatidões materiais
.

Trata-se de recurso com fundamentação vinculada que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Isso porque os embargos de declaração não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-la.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pelo embargante no seu recurso de apelação, razão pela qual o acórdão proferido por esta Colenda Câmara merece ser mantido nos termos em que fora proferido.

Na hipótese dos autos, restaram consignados, na decisão embargada, os motivos que levaram a Câmara Julgadora, após debate entre os Desembargadores, a negar provimento ao recurso de apelação ofertado pelo embargante, compreendendo, pois, pela necessária manutenção da decisão originária, em que reconhecida a incidência do instituto da prescrição. Confira-se (id. 106623974,
sic
):

“(...) Segundo consta, o apelante foi submetido a Conselho de Disciplina, por força da Portaria 008/CD/CorregPM de 23 de agosto de 2005, na medida em que preso, juntamente com outros policiais militares, em razão dos crimes de extorsão mediante sequestro, roubo e porte de arma de fogo, figurando como vítima Sebastião Lauzer, no Mercado SN, Bairro Liberdade, Coxipó, Cuiabá, oportunidade em que colocaram os clientes do mercado para fora, fecharam as portas, agrediram a vítima e subtraíram quantia em dinheiro, e, ainda, durante a fuga, dispararam várias vezes contra familiares da vítima que os perseguiam.

Dos autos, colhe-se que o Conselho de Disciplina decidiu que o apelante é culpado das acusações lhe imputadas de transgressão disciplinar, entendendo o Conselho que aquele não detém condições aptas para o exercício do cargo de policial, de maneira que lhe foi imposta a penalidade de exclusão a bem da disciplina.

Trata-se, em verdade, de matéria essencialmente administrativa disciplinar, cuja autoridade militar responsável, ao que se vê, já analisou e afastou as teses levantadas pelo autor, em sede de revisão do ato, mantendo-se intacta a decisão de exclusão do militar, não havendo qualquer relação de dependência com a ação penal ajuizada posteriormente.

A sentença, entendendo não haver evidente relação de prejudicialidade entre a esfera criminal e a esfera cível, afastou a aplicação do art. 200 do Código Civil, segundo o qual, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Da análise dos autos, depreende-se que, de fato, a responsabilidade administrativa disciplinar do apelante foi desencadeada sem que tivesse sido instaurado prévio inquérito policial, tampouco ação penal antecedente, razão pela qual, ainda que ajuizada posteriormente ação dessa natureza, não se estabeleceu a relação de prejudicialidade entre o fato.

A razão de ser da regra disposta no art. 200 do Código Civil é evitar soluções contraditórias entre os juízos cíveis e criminais, notadamente quando a solução do processo penal seja determinante do resultado cível, o que não é o caso.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de inaplicabilidade do art. 200, CC, quando inexistente relação de prejudicialidade entre a ação penal e a ação cível em torno da existência de fato que devesse ser apurado no juízo criminal.

(...)

Nessa medida, não incidindo na espécie o preceptivo legal comentado, o prazo prescricional deve seguir a regular tramitação.

O artigo 1o, do Decreto n. 20.910/1932 assim preceitua:

“Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

(...)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo

(...)

Nessa quadra, diante da não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado no Processo Disciplinar que culminou com a demissão do apelante, escorreita se mostra a sentença
(...)”

No ponto, compreendo que o acórdão hostilizado tratou de analisar, sob a ótica do caso concreto e dos parâmetros legais incidentes na hipótese, as teses relevantes e as peculiaridades atinentes à incidência ou não do instituto da prescrição na circunstância fática em estima, concluindo, pois, pela necessária manutenção da sentença originária.

Diante disso, observo que as alegações trazidas pelo embargante consistem em mera inconformidade pelo fato de a decisão combatida não ter sido proferida conforme o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio dos aclaratórios.

Ora, divergindo dos fundamentos esposados no aresto embargado, cumpre a parte questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Assim, tenho que o acórdão hostilizado não padece de omissão
a ser sanada na espécie.

Nessa linha:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

(N.U 0042370-97.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

Por seu turno, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC PELO FORNECEDOR – MATÉRIA INSURGIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO ANALISADA – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

(N.U 1036421-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)”

Por fim, atento ao pleito formulado pelo embargado nas contrarrazões recursais de id. 111973475, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não se admite a fixação de honorários advocatícios recursais por ocasião de julgamento de agravo interno ou embargos de declaração, porque tais recursos não inauguram um novo grau de jurisdição”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1936595/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração opostos por
Gilson Gonçalves dos Santos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022